Tribunal: TJDFT
Processo: 0729954-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0729954-51.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRUPO PALONVITAS EVENTOS LTDA APELADO: MARCELO BINENBOJM DESPACHO Compulsando os autos, verifico inconsistências na documentação apresentada para fins de demonstração do recolhimento do preparo recursal. De fato, embora o apelante tenha apresentado a Guia de Custas e Emolumentos (id.14521065), o comprovante de pagamento que a acompanha (id. 14521066) não contém o respectivo código de barras, numeração identificadora que permitiria avaliar se tal comprovante realmente diz respeito àquela guia. Assim, com fundamento no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, colacione aos autos o comprovante de pagamento que permita aferir de maneira inequívoca a regularidade do preparo, ou promova seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso. Intimem-se. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora